Tribunal: TJDFT
Processo: 0709710-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. DEVIDO PROCESSO LEGAL. TRÊS OPORTUNIDADES DE DEFESA PREVISTAS NO CTB. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE EMITIDA ANTES DA ANÁLISE DA DEFESA PRÉVIA APRESENTADA. EVIDENTE PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA DO AUTUADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO ANULADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial (ID 60957443).2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60957445). Custas e preparo recolhidos.3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o juízo a quo se equivocou na avaliação das datas, notificações e fases recursais. Aduz que o CTB institui os procedimentos que garantem aos supostos infratores a sua ampla defesa administrativa contra as penalidades recebidas, sendo possível o oferecimento de defesa prévia, a interposição de recurso perante a 1a instância (JARI) e a 2a instância (CETRAN – CONTRANDIFE no Distrito Federal por nomenclatura técnica). Alega que o erro na expedição precoce da Notificação de Penalidade não foi uma simples falha formal, sem reflexos, mas viciou todo o processo administrativo. Afirma que o requerimento apresentado pedindo a correção do erro foi indevidamente cadastrado como recurso à JARI. Menciona a inexistência de avaliação da decadência da penalidade. Acrescenta a inexistência de debate quanto à aplicabilidade do art. 165-A do CTB. Pede a concessão da tutela antecipada recursal. No mérito, pede a reforma da sentença, com a procedência do pedido inicial.4. Em contrarrazões (ID 60957452), o recorrido refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.5. Analisando as provas trazidas aos autos, tenho que as razões do recorrente merecem prosperar.6. Com efeito, a Constituição Federal assegura a todos o devido processo legal, assim como o direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV). Praticada uma infração de trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro assegura ao condutor, antes de a penalidade correspondente ser-lhe imposta, 3 (três) oportunidades de defesa: defesa prévia (art. 281-A do CTB), recurso à JARI (1a instância, art. 282, §4o, do CTB) e recurso ao CETRAN/CONTRADIFE (2a instância, art. 288 do CTB).7. No caso dos autos, o autor, ora recorrente, foi autuado pela prática da infração de trânsito prevista no art. 165-A do CTB, Auto de Infração SA03351376 (ID 60957424 - Pág. 1). Notificado da autuação, o autor apresentou defesa prévia. A infração de trânsito se deu em 18/10/2022. A notificação da autuação foi emitida em 19/10/2022, com data limite para interposição de defesa prévia em 23/11/2022 (ID 60957424 - Pág. 2). A defesa prévia foi enviada pelos correios em 21/10/2022, sendo recebida pelo DETRAN/DF em 31/10/2022 (ID 60957424 - Pág. 4).8. Ocorre que, antes mesmo do recebimento da defesa prévia, em 24/10/2022 foi emitida a Notificação da Penalidade, com data limite para interposição de recurso em 25/11/2022 (ID 60957424 - Pág. 3). Ora, resta evidente que a defesa prévia apresentada pelo autor sequer foi analisada, em clara violação ao devido processo legal. Vale notar que o Relatório de Análise de Defesa Prévia apresentado pelo recorrido, indeferido a defesa prévia apresentada pelo autor, foi emitido somente em 23/12/2022 (ID 60957438 - Pág. 22). Ademais, vale notar que, nos termos do art. 282 do CTB, a aplicação da penalidade e sua notificação ao infrator somente podem ocorrer caso a defesa seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, o que não se verificou no caso.9. É certo que, nos termos do art. 282 do CTB, é possível a apresentação de recurso à JARI (1a instância), mesmo que não tenha sido apresentada defesa prévia. Ocorre que, no caso, além de ter sido apresentada, tempestivamente, defesa prévia pelo autor, o requerimento apresentado pelo autor solicitando o cancelamento do auto de infração (ID 60957424 - Pág. 27) não se tratou de um recurso à JARI, mas tão somente de uma petição informando sobre o erro na expedição da notificação de penalidade, tanto que constou em seu final o pedido de recebimento da defesa prévia, de modo que o julgamento realizado pela JARI, em sua 32a reunião ordinária de 2023 (ID 60957424 - Pág. 6), não deve ser considerado.10. Ademais, vale acrescentar que a infração de trânsito em questão é considerada gravíssima, com possibilidade de aplicação de penalidade de multa de quase três mil reais e suspensão do direito de dirigir por doze meses, de modo que a inobservância, no caso, do devido processo legal não representa uma simples falha formal, mas um erro que compromete todo o processo administrativo em questão.11. Assim, diante do inegável prejuízo ao direito de defesa do autor, ora recorrente, a sentença deve ser reformada para anular o processo administrativo referente ao Auto de Infração SA03351376.12. Nesse sentido: Acórdão 1847491, 07365243220238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2024, publicado no DJE: 30/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para anular o processo administrativo referente ao Auto de Infração SA03351376. Fica prejudicado o pedido de antecipação da tutela recursal.14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.